Tribunal: TJDFT
Processo: 0703007-63.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703007-63.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA MARTINS CAVALCANTE, BANCO DAYCOVAL S/A APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A, ADRIANA MARTINS CAVALCANTE D E S P A C H O Trata-se de Apelações interpostas pelas partes em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora. Em sede de recurso, ID 56056970, o réu impugna os documentos apresentadas pela autora com a petição inicial e traz fundamentos que não foram aduzidos na contestação. Ademais, a autora, em sede de contrarrazões, ID 56056980, impugna os documentos juntados com a apelação interposta pelo réu. Nesse contexto, conforme o artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime o réu para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre eventual conhecimento parcial do recurso por inovação recursal bem como acerca da preliminar de não conhecimento dos documentos trazidos com a apelação, aduzida em sede de contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de maio de 2024 16:20:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador